Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE OVÁRIO. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA PELA SEGURADORA. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte com a demanda. Se a segurada pleiteou o fornecimento do fármaco para uso observada a quantidade dos ciclos indicados na prescrição médica, não merece amparo a pretensão da seguradora para que o valor da causa seja retificado para a importância equivalente ao valor da mensalidade do seguro saúde contratado, já que não condiz com o proveito econômico obtido com a demanda. Rejeitada a impugnação ao valor da causa.
2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ.
3. As operadoras de planos de saúde na modalidade de autogestão também se subordinam às normas estabelecidas na lei 9.656/1998.
4. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência. Inteligência do art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998.
5. No caso concreto, restou comprovado o risco de lesões irreparáveis à segurada, de modo a configurar a situação de emergência apta para que a seguradora autorize e custeie o tratamento quimioterápico indicado pelo médico responsável, independentemente do término do prazo de carência.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
7. Constatada a existência de uma das bases de cálculo prevista no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja a indicação do valor da causa em quantia não irrisória, os honorários advocatícios não podem ser fixados com base na apreciação equitativa.
8. Recurso conhecido e improvido.